Tribunal: TJDFT
Processo: 0738111-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738111-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDI BARROZO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 63895532), interposto por JURANDI BARROZO DA SILVA JUNIOR em face de BRB-BANCO DE BRASÍLIA e RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701620-19.2019.8.07.0018, determinou a penhora no percentual de 8% da remuneração líquida do Agravante, de acordo com a decisão constante do ID 204438921 (origem): Vistos etc. Retornam os autos para a verificação das seguintes pendências: 1. cumprimento do BRB SA x JURANDIR BARROZO DA SILVA: indicação pela parte executada quanto à tabela SAC ou PRICE a ser aplicada para a apuração do saldo remanescente a ser quitado; 2. cumprimento BRB SA x RIO AMAZANOAS E JURANDIR BARROZO e RIO AMAZONAS SA quanto aos honorários sucumbenciais: análise do pedido de penhora de verba salarial do segundo executado. Analiso. Primeiramente, convém relembrar o que determina ao título exequendo a ser satisfeito e quem deve cumpri-lo: [...] II - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a sub-rogação do Banco de Brasília-BRB S.A. na qualidade de credor da promessa de compra e venda realizada entre a parte autora e a construtora, sem necessidade de nova contratação, mantidos válidos os pagamentos realizados diretamente à primeira requerida até fevereiro de 2019, devidamente comprovados pelo autor junto ao BRB; b) autorizar o levantamento dos depósitos realizados em Juízo, pelo BRB a partir do trânsito em julgado desta sentença, devendo este fornecer recibo de quitação ao AUTOR em relação a cada uma das respectivas parcelas, no prazo de 10 dias úteis a contar do levantamento dos valores, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada recibo não fornecido; c) determino a aplicação ao contrato de compra e venda do sistema de amortização mais benéfico ao consumidor entre SAC e PRICE, previstos no contrato, a ser definido em liquidação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, a parte autora arcará com 30 % (trinta por cento) e a primeira ré com 70% (trinta por cento) das custas e dos honorários advocatícios que fixo em dez por cento do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Esclareço que o ônus da sucumbência não recai sobre o BRB S.A. pois não deu causa de forma indevida ao ajuizamento da demanda. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorrido os prazos legais, após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos. [...] Conforme se verifica acima, o título deve ser cumprido por JURANDIR BARROZO quanto ao crédito remanescente devido ao exequente (sub-rogação do contrato de compra e venda) e por JURANDIR BARROZO e RIO AMAZONAS quanto á verba honorária sucumbencial. Verifica-se também que o referido título conferiu ao executado um "poder-dever" de indicar qual a tabela mais vantajosa para o cumprimento de sua obrigação, mas isso deve ser visto com base no princípio da razoabilidade sob pena de inviabilizar o cumprimento da própria obrigação, o que vem se desenhando nestes autos. Em sua última manifestação, a parte executada JURANDIR BARROZO não só contestou genericamente as tabelas e cálculos apresentados pelo exequente, como também não escolheu qualquer delas como determinado no título acima, furtando-se inteiramente da obrigação. Registra-se que não há espaço para impugnação, mas apenas para a escolha da tabela que a parte, enquanto consumidora, entende ser a mais vantajosa. Também não cabe falar na aplicação dos valores originariamente firmados com a RIO AMAZONAS, pois essa situação não foi contemplada no título e nem objeto de recurso da parte executada à época. Ademais, convém esclarecer ainda que um débito a ser adimplido deve ser corrigido até o total adimplemento. Também deverá ser observado qu eo imóvel não possui mais o mesmo valor do momento da assinatura de seu contrato de compra e venda. Neste momento, somente cabe ao executado apontar qual tabela requer a aplicação no feito ou, se insiste em discordar dos valores apresentados, apresentar os seus próprios valores, nos termos do título ou requerer perícia para essa finalidade, que ocorrerá sob a sua inteira responsabilidade. Assim, fixo o derradeiro prazo de 5 dias para que a parte executada assim se manifeste: indicar tabela, apresentar tabela com valor devido e metodologia de cálculo que a justifique ou pedido de perícia. Esclareço, desde já que, transcorrido o prazo acima sem qualquer manifestação ou sem a indicação de meios para o prosseguimento do feito, este Juízo suprirá a vontade da parte, pois o título apenas estabeleceu que a indicação seja feita com observância do direito do consumidor e, essa faculdade não será óbice ao prosseguimento do feito. Quanto ao cumprimento destinado ao pagamento da verba sucumbencial, verifico que a obrigação se destina aos dois executados, logo, pertinente o pedido de verba salarial, uma vez que a dívida não foi adimplida. Nesse contexto, registro que a jurisprudência da Corte local é controvertida quanto à possibilidade de penhora do salário para pagamento de honorários advocatícios, já que consubstancia hipótese de exceção à regra de impenhorabilidade insculpida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Contudo, in casu, verifica-se que o pleito tramita há mais de um ano, sendo certo que, durante seu curso, foram realizadas diversas pesquisas em busca de bens em nome da parte executada, todas elas infrutíferas. Assim sendo, esgotadas as possibilidades de adoção de medidas menos onerosas, imperiosa a realização da penhora de verbas remuneratórias da parte devedora, a fim de que o crédito exequendo possa ser satisfeito. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito constituído por decisão judicial já transitada em julgado, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. (...) A inércia e descaso do devedor com a execução somente a ele prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ele. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados em conta salário do executado para pagamento do crédito perseguido." (0729448-39.2022.8.07.0000, Relatora Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, Acórdão no 1.656.308, DJE de 08.02.2023, sem página cadastrada, destaques). Ante o exposto, determina-se a penhora do salário da parte executada, JURANDI BARROZO DA SILVA JUNIOR - CPF: 049.406.081-66, no percentual de 8% de sua remuneração líquida, consoante planilha atualizada colacionada aos autos pela parte credora (ID 187896065), ressalvando, contudo, que o bloqueio deverá respeitar o limite máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, em razão da necessidade de preservação do suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família. Determina-se ao órgão empregador da parte executada, qual seja, MINISTÉRIO DA DEFESA, que proceda ao referido desconto do débito na folha de pagamento de JURANDI BARROZO DA SILVA JUNIOR - CPF: 049.406.081-66, no percentual acima, até o limite da quantia equivalente a R$ 25.637,27 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e se te centavos)), relativa à verba honorária sucumbenciais fixadas na ação de conhecimento da qual decorre este feito, o qual deverá ser depositado em conta vinculado ao Juízo, cuja abertura fica, desde logo, deferida. Ressalte-se que o valor deverá ser descontado a partir da data de recebimento, não podendo representar mais do que 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte requerida, de modo que, superado o limite mencionado, o desconto deverá ser feito em tantas parcelas quanto forem necessárias. Deverá o órgão empregador responder o ofício, a fim de confirmar o implemento dos descontos e informar o prazo necessário para quitação. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para resposta, sob pena de crime de desobediência. Aguarde-se o transcurso do prazo para a quitação da dívida. Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, apresentar petição impugnativa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, § 11, do CPC. Apresentada manifestação pela parte executada, dê-se vista à parte exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. DOU À ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO e DE OFÍCIO. Adote a Serventia as diligências pertinentes. O Agravante alega que, em sede de cumprimento de sentença manuseado pela segunda Agravada BRB houve a inclusão somente do Agravante no polo passivo, razão pela qual esse se manifestou no ID 137352200 (origem) a respeito de se direcionar a intimação para o pagamento do valor de R$ 17.774,89 (dezessete mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) à Construtora Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários, que não integrava o polo da demanda. Afirma que o juízo incluiu a Agravada no polo da demanda, para o pagamento dos honorários e na decisão ID 190506077, foram homologados os cálculos apresentados para pagamento dos honorários no valor de R$ 25.637,27 (vinte e cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos). Isso, ao tempo em que o juízo registrou o andamento do cumprimento de sentença e ressalta sobre uma possível penhora salarial, o que foi feito na decisão agravada. Alega que a parte que cabe ao Agravante seria de 30% (trinta por cento), que resta incontroverso que a sucumbência é recíproca e não equivalente, de modo que a parte agravante arcará com 30% (trinta por cento), e a Agravada com 70% (setenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada. Eis a razão pela qual entende que as decisões IDs 204438921 e 207860455 devem ser reformadas. Consigna que a gratuidade de justiça não foi revogada. O Agravante requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os autos principais, ser revista a determinação à penhora do salário do agravante no percentual de 8% (oito por cento). As custas não foram recolhidas em face da gratuidade concedida na origem. A parte agravante foi intimada (ID 64091853) a se manifestar a respeito da impugnação a duas decisões, uma prolatada em 17/07 (ID 204438921 na origem) e outra mais recente (ID 207860455 na origem), tendo em vista a possibilidade de advento de eventual preclusão temporal. Em petição constante do ID 64247621, o Agravante alega que ambas as decisões estariam conectadas, pois na primeira decisão de ID 63895543 (17/07/24), o juízo determinou o desconto das verbas honorárias sucumbenciais no valor de R$ 25.637,27 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), e, apresentada impugnação, o juízo não acatou. Esclarece, ainda, existência de nova determinação de penhora, alegando, ainda, que o presente agravo se volta para que não haja o bloqueio do valor dos honorários sucumbenciais do agravante. É o relatório. Decido. Consoante art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do artigo 1.011 do CPC estabelece que recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. A teor do que dispõe o Art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso em exame, conforme destacado no despacho ID 64091853, o Agravante agravou uma decisão prolatada em 17/07/24, disponibilizada em 19/07/24, de acordo com certidão do ID 204676034 (origem) e que trazia a determinação de penhora de 8% da remuneração do Agravante. Em face de tal decisão não houve impugnação até o presente momento, nesse agravo interposto em 11/09/24, quase dois meses depois de prolatada decisão já disponível para a parte, segundo certidão do ID 204676034. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 4. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for realizado fora do prazo ocorre a preclusão processual temporal. Incidem consequências materiais e/ou processuais, a depender do que se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado. (...) (Acórdão 1706855, 07083757420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, preclusa está a decisão e, em relação a tal, inadmissível o presente agravo de instrumento. Em relação à segunda decisão agravada (ID 207860455), em relação à qual o Agravante sintetiza e diz respeito à discussão sobre valores, de tal forma preclusa está a discussão, como observado pelo próprio juízo de origem, de modo que o debate diz respeito apenas aos índices utilizados, e não ao rateio sucumbencial. Assim, uma vez verificada a preclusão, há fato impeditivo ao conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2024 18:02:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador